Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. ATRASO DE VOO. MUDANÇA DE ROTA. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores para condenar a parte ré a: a) pagar aos autores, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - R$ 2.500,00 para cada parte; b) restituir ao primeiro Autor, a título de danos materiais, no montante de R$ 343,97. Em suas razões, a recorrente alega que o voo da parte requerida teve que ser alterado devido a fatores meteorológicos que atingiram a cidade do Rio de Janeiro, impossibilitando o pouso do avião. Afirma que o caso não era de acomodação em hotel, que somente é obrigatória nos casos de pernoite, bem como que a alimentação poderia ter sido ofertada se os recorridos tivessem permanecido na área de embarque e não optado por entrar em sala VIP. Sustenta que os passageiros estavam reacomodados em voo com partida às 21:10h e que, provavelmente, perderam o horário do embarque e, novamente, foram reacomodados, desta vez, com voo na madrugada. Aduz a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. O CDC (art. 14, §3o) adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.

V. No caso, restou comprovado que no dia 13/12/2022 o aeroporto de Santos Dumond encontrava-se em condições climáticas adversas, sendo este o motivo pelo qual a aeronave precisou mudar a rota e realizar o pouso no aeroporto de Guarulhos. Contudo, é necessário ressaltar que, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, nos casos de atraso de voo, o transportador deverá assegurar ao passageiro o direito a assistência material, a qual consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, o que não ocorreu na espécie.

VI. Com efeito, a viagem dos autores sofreu um atraso de 13 horas, além disso, houve uma mudança no aeroporto de destino, ou seja, o voo estava previsto para chegar no aeroporto Santos Dumond às 13h do dia 13/12/2022 e somente chegou às 02:30 do dia 14/12/2022, no aeroporto do Galeão.

VII. É dever da companhia aérea zelar pelo bem estar do passageiro do início da viagem até a chegada ao destino final e a falta de cuidado é capaz de gerar indenização por danos morais quando os transtornos suportados pelos passageiros transbordam o mero aborrecimento, sendo este o caso dos autos. A recorrente não comprovou que prestou qualquer auxílio material aos autores durante o período de permanência no aeroporto.

VIII. A despeito da alegação de que somente é obrigada a oferecer hospedagem em caso de pernoite, é certo que os autores permaneceram no aeroporto durante boa parte do dia e da noite, o que demanda da companhia aérea um esforço para minimizar os transtornos sofridos pelos passageiros, assim, a recorrente deve reembolsar o valor pago pelos autores para entrada na sala VIP do aeroporto. A alegação de que os requerentes não receberam auxílio alimentação porque não estavam no saguão do aeroporto, não se sustenta, pois os requerentes não permaneceram durante todo o período de espera na sala VIP e a companhia aérea não comprovou que ofereceu auxílio aos outros passageiros, restando somente os autores por não estarem no local considerado adequado.

IX. Quanto o valor fixado a título de danos morais, devem ser observados a situação da ofendida, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.99/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.